Tribunal: TJMT
Processo: 1003795-95.2025.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003795-95.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), FRANCIELE MATTE DA SILVA - CPF: 014.936.911-55 (APELADO), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA POSSE PELO CREDOR. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente pedido de busca e apreensão de veículo, determinando a restituição do bem à parte devedora ou sua conversão em perdas e danos, diante da ausência de mora caracterizada por cláusula abusiva de capitalização diária de juros.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a previsão de capitalização diária de juros no contrato é válida, quando ausente a indicação da taxa diária aplicável; (ii) saber se a inexistência de tal informação descaracteriza a mora do devedor e inviabiliza a busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. Embora admitida a capitalização diária de juros em contratos bancários, sua validade depende da informação clara e precisa sobre a taxa diária, nos termos do CDC.

4. A ausência da taxa diária impede o consumidor de compreender plenamente os encargos pactuados, violando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

5. A cláusula contratual que prevê capitalização composta "pro rata die", sem apresentar a taxa diária correspondente, é abusiva e nula de pleno direito, conforme precedentes do STJ e jurisprudência do TJMT.

6. A abusividade verificada descaracteriza a mora da devedora, tornando incabível o ajuizamento da ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969.

7. Reconhecida a ausência de mora, é devida a restituição do veículo à devedora ou, se já alienado, o pagamento de perdas e danos conforme a Tabela FIPE.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a cláusula de capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária aplicável, por violar o dever de informação ao consumidor. 2. A abusividade dos encargos contratuais no período de normalidade descaracteriza a mora do devedor, inviabilizando a ação de busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, e 46; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2276511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2566896/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.08.2024; TJMT, Ap. Cív. nº 1022889-63.2024.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente a ação de busca e apreensão ajuizada em face de
FRANCIELE MATTE DA SILVA
, determinando a restituição do veículo à requerida ou, caso já alienado, a conversão em perdas e danos conforme Tabela FIPE.

A sentença recorrida (ID. 33611533910 reconheceu a abusividade da capitalização diária de juros no contrato de financiamento, ante a ausência da taxa diária contratada, considerando violado o dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 46 do CDC, o que descaracterizou a mora da requerida, tornando inviável a busca e apreensão do veículo.

Em suas razões recursais (ID. 336115393), o
BANCO TOYOTA
sustenta, preliminarmente, o cabimento do efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de dano grave e de difícil reparação que poderá ser causado ao apelante caso permaneça hígida a sentença recorrida, especialmente quanto à determinação de restituição do veículo ao devedor inadimplente.

No mérito, o apelante argumenta que é incabível a determinação de restituição do veículo ao devedor fiduciário, especialmente considerando que a posse do bem pelo credor fiduciário decorre de expressa previsão legal (art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69) e tem como fundamento a inadimplência contratual do devedor.

Alega que a apelada, ao firmar o instrumento contratual, tomou ciência integral de todas as suas cláusulas, aderindo voluntariamente a seus termos, e que o Banco cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, pautando-se pelo princípio da boa-fé objetiva. Sustenta que permitir a intervenção indevida do Poder Judiciário em relações contratuais livremente pactuadas abriria um precedente temerário, estimulando a judicialização injustificada de obrigações válidas.

Argumenta que as alegações da apelada são completamente genéricas, não possuindo qualquer relação com a causa de pedir, e que o objetivo é submeter a análise integral do contrato ao crivo do Poder Judiciário, o que contraria o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do verbete nº 381, que veda ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas em contratos bancários.

Quanto à capitalização de juros, o apelante afirma que existe expressa e clara menção sobre sua pactuação no item IV da Cédula de Crédito Bancário, com referência às taxas de juros mensal (1,61%) e anual (21,12%), sendo que a taxa anual é superior a doze vezes a taxa mensal, o que está alinhado com o entendimento das cortes superiores. Sustenta que o contrato prevê capitalização mensal no período de normalidade, e não diária, conforme pactuado e permitido no ordenamento jurídico vigente.

Defende a legalidade dos juros remuneratórios estabelecidos, invocando a Súmula nº 382 do STJ, segundo a qual "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", bem como as Súmulas 596 e 648 do STF e a Súmula Vinculante nº 7. Argumenta que a taxa de juros contratada (1,61% a.m. e 21,12% a.a.) é inferior à média praticada pelo mercado à época da contratação (maio de 2023), que era de 2,08% a.m. e 28,08% a.a., conforme dados do Banco Central.

Por fim, requer a minoração dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, por entender que tal percentual é excessivo e desproporcional, considerando a ausência de complexidade técnica ou processual que justifique tal arbitramento.

Em contrarrazões (ID. 217424525),
FRANCIELE MATTE DA SILVA
sustenta a inexistência de qualquer vício a ser sanado na sentença, que seria clara, coerente e devidamente fundamentada. Argumenta que não está em debate a legalidade da capitalização de juros em si, mas sim a abusividade da capitalização diária sem indicar a taxa diária de juros, o que torna o contrato abusivo e impede o reconhecimento da mora.

Invoca o entendimento vinculante do STJ no REsp 1.826.463/SC, segundo o qual é imprescindível a indicação clara da taxa diária quando pactuada capitalização diária, sendo insuficiente mencionar apenas as taxas mensal e anual, pois a ausência da taxa diária viola o dever de informação e torna a cláusula abusiva.

Cita jurisprudência do TJMT que reconhece a abusividade da capitalização diária sem indicação da taxa cobrada, determinando seu afastamento do contrato e a descaracterização da mora, o que impede a manutenção da busca e apreensão.

Defende a manutenção integral da sentença, argumentando que, reconhecida a ausência de mora válida, o Banco deve devolver imediatamente o veículo à apelada ou, caso o bem já tenha sido alienado, indenizá-la nos termos do §7º do art. 3º do DL 911/1969 (perdas e danos no valor da Tabela FIPE do veículo à época da apreensão) e do §6º do mesmo artigo (multa de 50% do valor financiado).

Por fim, requer a majoração dos honorários recursais para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do não provimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido pelo apelante
,
conforme comprovante juntado no ID. 336115395.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente a ação de busca e apreensão ajuizada em face de
FRANCIELE MATTE DA SILVA
, determinando a restituição do veículo à requerida ou, caso já alienado, a conversão em perdas e danos conforme Tabela FIPE.

O caso versa sobre contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário nº 2543384/23, para aquisição de veículo da marca TOYOTA, modelo YARIS HA XLS15, ano fabricação/modelo 2023/2024, cor BRANCA, chassi 9BRKC3F34R8247788, Renavam 01349251469, placa RRX0E95, para pagamento em 36 prestações mensais no valor de R$ 2.624,25 e 1 parcela residual no valor de R$ 30.904,73 (ID. 336113429).

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da capitalização diária de juros prevista no contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, sem a expressa indicação da taxa diária aplicável, e seus efeitos sobre a caracterização da mora do devedor.

Inicialmente, cumpre destacar que não se discute, no presente caso, a possibilidade jurídica da capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas por instituições financeiras. Tal questão já se encontra pacificada na jurisprudência pátria, especialmente após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 592.377/RS.

Primeiramente, registro que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

O que se debate, em verdade, é a necessidade de informação clara e precisa ao consumidor sobre a taxa diária de juros quando pactuada a capitalização em periodicidade diária, em observância ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Analisando o título de crédito firmado entre as partes (ID. 336113429)), verifica-se que, de fato, há previsão expressa de capitalização diária de juros, conforme se observa na cláusula 2
"(...) da TAXA DE JUROS MENSAL em regime de capitalização composta, pro rata die, indicada nesta CÉDULA
".

Contudo, o instrumento contratual limita-se a informar as taxas de juros mensal (1,61%) e anual (21,12%), sem qualquer menção à taxa diária que seria aplicada na capitalização. Essa omissão impede que o consumidor tenha pleno conhecimento do alcance dos encargos contratados, violando frontalmente o dever de informação que deve nortear as relações de consumo.

O apelante argumenta que o contrato prevê capitalização mensal no período de normalidade, e não diária, e que a expressão "
pro rata die
" na cláusula que trata dos atrasos de pagamento não significa que há capitalização diária na composição do valor da contraprestação contratual. Todavia, tal argumento não se sustenta diante da redação expressa do contrato, que prevê "
TAXA DE JUROS MENSAL em regime de capitalização composta, pro rata die
".

A expressão "
pro rata die
" significa, em tradução livre, "
proporcionalmente ao dia",
indicando claramente que a capitalização dos juros ocorre diariamente. Se a intenção do banco fosse estabelecer capitalização mensal, não haveria razão para incluir tal expressão no contrato.

Ressalte-se, por fim, que não merece acolhida o argumento do apelante no sentido de que a capitalização seria apenas mensal, pois o próprio contrato prevê expressamente a incidência de juros em regime de capitalização composta
pro rata die
, indicando a intenção clara de aplicação de capitalização diária no período de normalidade contratual, ainda que de forma velada..

Ademais, conforme bem pontuado pelo juízo a quo, a ausência da taxa diária de juros no contrato configura violação ao dever de informação e transparência que deve reger as relações de consumo, tornando a cláusula abusiva e, consequentemente, nula de pleno direito, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para a validade da cláusula que prevê a capitalização diária de juros, é imprescindível a previsão da taxa diária no contrato.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA.

VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela Presidência desta Corte Superior. 2.
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação
. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (STJ - AgInt no AREsp: 2276511 RS 2023/0006819-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023 - destaquei).

“BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
SÚMULA 83 DO STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3.
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora. 4. Agravo interno desprovido
”
.
(STJ - AgInt no AREsp: 2566896 PR 2024/0043863-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024 - destaquei).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido pela abusividade da capitalização diária quando não informada a taxa diária de juros, como se observa no seguinte precedente:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE TAXA DIÁRIA EFETIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 4.
Embora não exista vedação legal à capitalização diária de juros em contratos bancários, sua validade está condicionada ao cumprimento integral do dever de informação, exigindo-se não apenas a previsão da periodicidade da capitalização, mas também a especificação clara da taxa aplicável.
5.
A análise das cláusulas contratuais revela que foi estabelecida apenas a periodicidade da capitalização diária, sem qualquer menção à taxa específica aplicável, configurando violação ao dever de informação e impedindo o consumidor de calcular adequadamente os valores devidos.
6.
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, especificamente quanto à capitalização de juros, descaracteriza a mora do devedor
, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS. 7. A descaracterização da mora compromete fundamentalmente o direito à busca e apreensão, tornando improcedente o pedido formulado pela instituição financeira. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1.
A capitalização diária de juros em contratos bancários, embora juridicamente possível, configura abusividade quando ausente informação específica sobre a taxa diária aplicável, violando o dever de informação ao consumidor.
2.
O reconhecimento da abusividade nos encargos contratuais incidentes no período da normalidade descaracteriza a mora do devedor, comprometendo o direito à busca e apreensão do bem objeto da garantia fiduciária
." (...)”. (TJMT, 1022889-63.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. ENCARGOS MORATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM TAXA INFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 1. A cobrança de comissão de permanência de forma velada, por meio da cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, é vedada, conforme Súmulas 30 e 472 do STJ, devendo os encargos ser limitados à taxa de juros remuneratórios pactuada. 2.
A cláusula de capitalização diária de juros é abusiva quando não há previsão contratual da taxa diária, violando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, conforme precedentes do STJ.
(...) Tese de julgamento:

1.
É abusiva a cláusula que prevê capitalização diária de juros sem a correspondente taxa diária informada no contrato.
(...)”. (TJMT, 1002993-94.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025 - destaquei).

A ausência de informação clara e precisa sobre a taxa diária de juros viola o direito básico do consumidor à informação adequada, consagrado no art. 6º, III, do CDC, e impede que o consumidor possa calcular de forma precisa os valores devidos em razão do contrato.

No tocante à invocação da Súmula 381 do STJ, cumpre destacar que, embora vedado o reconhecimento de ofício da abusividade em contratos bancários, tal limitação não se aplica ao presente caso, em que a cláusula foi expressamente impugnada pela parte ré, cabendo ao julgador apreciar o mérito da alegação com base na vulnerabilidade do consumidor e no dever de informação (art. 6º, III, do CDC)

Reconhecida a abusividade da cláusula que prevê capitalização diária sem indicar a taxa aplicável, impõe-se analisar seus efeitos sobre a caracterização da mora do devedor.

Ressalte-se que, de acordo com o Tema 28 do STJ, julgado no REsp 1.061.530/RS, "
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
".

No caso em análise, a capitalização diária de juros sem a indicação da taxa aplicável constitui encargo incidente no período de normalidade contratual, afetando diretamente o valor das prestações mensais e, consequentemente, descaracterizando a mora do devedor.

Portanto, reconhecida a abusividade da capitalização diária de juros pela ausência de informação da taxa diária no contrato, resta descaracterizada a mora da devedora, o que compromete o fundamento da ação de busca e apreensão, que tem como pressuposto essencial a constituição em mora do devedor fiduciante.

Quanto à restituição do veículo determinada na sentença, não assiste razão ao apelante quando alega ser indevida tal determinação. Reconhecida a abusividade da cláusula contratual e descaracterizada a mora, não há fundamento jurídico para a manutenção da posse do bem pelo credor fiduciário, impondo-se sua restituição ao devedor ou, caso já alienado, a conversão em perdas e danos, nos termos do § 7º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 17% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026